Tribunal: TCU
Processo: 034.867/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12929/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.867/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Jose Barbosa Junior (XXX.058.094-XX); Antonia Pereira Marinho (XXX.189.575-XX); Bruna Stefania de Sousa Freitas (XXX.831.033-XX); Carlos Ronaldo Matos Andrade Junior (XXX.604.994-XX); Cristiane de Oliveira Teixeira Sinimbu (XXX.576.964-XX); Dulcelene Silvestre Rabelo de Sousa Pereira (XXX.895.507-XX); Eleilane Moreis de Lima (XXX.555.852-XX); Francisco Cavalcante Vieira (XXX.681.044-XX); Leila Justiniano Carayannis (XXX.390.521-XX); Rozicleide Nogueira Militao de Brito (XXX.561.791-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.